Tribunal: TJSP
Processo: 2223244-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223244-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante FABIO
ROBERTO
FORTUNATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223244-76.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29583 - (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223244-76.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FABIO ROBERTO FORTUNATO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEM S/A
COMARCA: FORO DE DIADEMA
JUÍZA: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZÉBIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Pretensão de recebimento dos embargos à execução com
atribuição do efeito suspensivo. Interpretação do artigo 919 do
CPC. Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no § 1o
do citado artigo para concessão do efeito suspensivo. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada às fls. 103, que recebeu os embargos à execução sem atribuição de
efeito suspensivo previsto no artigo 919, §1o do Código de Processo Civil, sob a alegação
de que (...) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória (...).
O recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão do Juízo “a
quo”, pois entende que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1o do CPC
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos por eles opostos. Alega que há várias
ilegalidades contratuais existentes no ato jurídico celebrado entre as partes, bem como
excesso de execução. Enfatiza que o prosseguimento da execução lhe causará lesão grave e
de difícil reparação, na medida em que serão efetivados atos expropriatórios de bens de
propriedade dele, o que não se pode admitir.
Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso, para recebimento
dos embargos dotado de efeito suspensivo. Pleiteia o deferimento do efeito suspensivo ao
agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão hostilizada, enquanto pende de julgamento o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223244-76.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recurso. Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo almejado,
dispensadas as informações (fls. 12/15). Contraminuta às fls. 19/21.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em que pesem as alegações do recorrente de que faz jus a suspensão dos
embargos opostos, por se inserir nos requisitos do artigo 919 do CPC, não há
enquadramento do caso no referido dispositivo legal.
Nos termos do disposto no §1o do recitado artigo, o efeito suspensivo aos
embargos à execução tornou-se uma exceção à dinâmica processual civil, e, mesmo assim,
condicionada a sua concessão à concorrência dos mesmos pressupostos legais exigidos
para a concessão da tutela provisória, quais sejam: I) quando existir elementos que
evidenciam a probabilidade do direito alegado e II) quando o prosseguimento da execução
possa causar perigo de dano ao executado ou risco ao resultado útil do processo, conjugado
à necessidade da execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o
que não se evidencia da análise dos autos1.
Os fundamentos apresentados pelo recorrente não possuem relevância
suficiente a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
O agravante se limitou a afirmar que o título objeto da lide não é dotado
de liquidez, certeza e exigibilidade, pois (...) o exequente deixou de juntar documento
indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, mesmo porque não
anexou os boletos mês a mês do que foram quitados, os boletos não quitados e a planilha
CPC - Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223244-76.2019.8.26.0000 -Voto no
4
apresentada está confusa, bem como não anexou também as comprovações de todos os
repasses da empregadora do embargante, ônus que lhe competia, visto que o crédito
oriundo de folha de pagamento do devedor, culminando na nulidade da execução (...), bem
como que há excesso de execução. (fls. 01/11 dos autos principais).
Contudo, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo
devedor. Não há elementos para suspender o andamento da execução, somente com base
nas assertivas do executado de que há cobrança de valores excessivos.
O alegado excesso de execução e eventual pagamento de parte do débito
somente serão apurados após ampliação da fase probatória, com a análise mais
aprofundada do caso pelo Juízo “a quo”, uma vez que tais matérias se confundem com o
mérito dos embargos, de modo que, neste período, o feito executivo deverá prosseguir em
seus ulteriores termos.
Não bastasse, conforme previsão do parágrafo 1o do artigo 919, do CPC,
faz-se necessária a garantia do juízo da execução através de penhora, depósito ou caução, o
que não se verifica na hipótese vertente.
Compulsando a exordial dos embargos à execução, se evidencia que não
foi apresentado pelo agravante nenhuma garantia para fins de assegurar o Juízo.
Assim, não se encontram presentes os pressupostos legais indispensáveis
à concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento da ação executiva, de forma
que se torna impossível conceder a eficácia suspensiva pretendida pelo recorrente.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223244-76.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator